Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740342-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE WANDERLEY RAMOS DE SOUZA, PAULO FRANCISCO DE JESUS TEIXEIRA, ELIANE ALMEIDA TEIXEIRA, ALESSANDRO DE MATOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., terceiro que não integra a relação processual, comunicou a impossibilidade de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel descrito nos autos, por meio da petição ID Num. 52253307. Os agravantes se manifestaram sobre a referida petição, requerendo o cumprimento da decisão liminar de restabelecer os serviços de energia elétrica sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID Num. 52297449). DECIDO. Conforme destacado na Decisão ID Num. 52096776, a NEOENERGIA não é parte no feito originário, razão pela qual não podem ser adotadas quaisquer medidas coercitivas em seu desfavor. A aludida decisão determinou tão somente a expedição de ofício à concessionária a fim de comunicá-la acerca da autorização para restabelecimento de energia no local. Assim, esclareço que não há determinação de religação da energia, mas mera autorização. Como os óbices apontados pela concessionária excedem o escopo deste agravo de instrumento, entendo que as partes devem discutir a questão do fornecimento de energia por meio das vias ordinárias, seja mediante a inclusão da concessionária no polo passivo do feito originário, com a sujeição da questão ao d. Juízo a quo, seja por meio do ajuizamento de ação autônoma para resolução da questão. Dessa forma, não há providência alguma a ser adotada por esta relatoria acerca desta questão. Posto isso, INDEFIRO os pedidos formulados pela NEOENERGIA sob IID Num. 52253307, bem como o pedido da agravante constante da petição ID Num. 52297449. Intimem-se. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. A seguir, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2023 16:34:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora